Tribunal: TJDFT
Processo: 0002518-91.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002518-91.2019.8.07.0012 RECORRENTE: CLAUDEILTON CUSTÓDIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADA. 1. A palavra da vítima tem especial relevância na apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, mormente quando corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, sendo certa a materialidade e a autoria de lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. Para reconhecimento de legítima defesa é necessário uso moderado dos meios necessários, o que não ocorreu no caso. 3. A análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria admite certo grau de discricionariedade do Juízo, cabendo análise da adequada fundamentação e da proporcionalidade, ambas presentes no caso concreto. As circunstâncias do crime são negativas quando as lesões corporais são praticadas na presença do filho da ofendida; e as consequências, em razão de a vítima ter ficado com sequelas. 4. O comportamento da vítima pode ser analisado favoravelmente ao réu quando há contribuição para a consecução do crime, sendo possível compensação dessa circunstância judicial com outra na primeira fase da dosimetria. Precedentes. 5 Quando o réu confessa a prática de lesão corporal, ainda que ressalve ter atuado em legítima defesa, faz jus à incidência da atenuante da confissão, conforme o entendimento da Súmula 545/STJ. 6. A fixação de compensação por danos morais respeitou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983/STJ. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado regime de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, tendo em vista que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente, e a pena definitiva, inferior a 4 (quatro) anos de detenção. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 33, § 2o, "c" e § 3o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial intermediário. Não obstante a pena seja inferior a 4 anos de detenção e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado” (AgRg no HC 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021). Igual teor: REsp 2.342.103, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027